Tribunal: TJDFT
Processo: 0719258-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO E JUROS MORATÓRIOS. PREJUDICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 1.1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na contestação. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Os pressupostos da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo causal –, não foram demonstrados. Não há prova de que o cadastro do nome do consumidor na plataforma de negociação de dívidas tenha efetivamente trazido algum dano ou transtorno, motivo pelo qual não há que se falar em dever de indenizar. 2.1. A tentativa de negociação de dívida por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, não gera, por si só, violação a direito da personalidade, de maneira que não há dever de indenizar por danos morais. Conquanto seja integrante de uma empresa privada de informação e gestão de banco de dados, a plataforma mencionada não se confunde propriamente com cadastro restritivo de crédito. Precedentes do TJDFT. 2.2. Não havendo o dever reparatório da ré apelada pelo alegado dano extrapatrimonial, restam prejudicadas as questões relativas ao quantum indenizatório e a sua atualização para fins de apuração de juros moratórios.
3. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa somente se dará de forma subsidiária nos processos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorreu no caso.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.